Tribunal: TJES
Processo: 5014213-24.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014213-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOYCE CAROLINE GALVAO ROCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014213-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOYCE CAROLINE GALVAO ROCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450, NILZEMERY GOMES KEMPIM - ES28243

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOYCE CAROLINE GALVÃO ROCIO
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva da paciente, em especial, pela quebra da isonomia, uma vez que ao corréu Luiz Fernando foi garantido o direito de recorrer em liberdade.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Ao me debruçar sobre os autos, verifiquei que a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do art. 71 do CP, à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva da paciente, em especial pela quebra da isonomia, uma vez que ao corréu Luiz Fernando foi garantido o direito de recorrer em liberdade.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque, a paciente ficou presa preventivamente durante toda a instrução processual, sendo que quando da prolação da sentença condenatória, ainda se faziam presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, necessário salientar a gravidade concreta dos fatos, em especial pelo fato de que para tentar evadir-se da abordagem policial, a paciente e o corréu entraram em troca de tiros com a polícia, o que culminou com a paciente sendo alvejada.

Por outro lado, quanto à alegação de que não houve respeito à isonomia, eis que o réu Luiz Fernando responde em liberdade, importante esclarecer que não houve, conforme pontuado pela magistrada de primeira instância, representação do Ministério Público Estadual pela prisão preventiva do corréu Luiz Fernando, não podendo a juíza de primeira instância decretar a medida de ofício, por expressa vedação legal.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

[...]

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.